Tribunal: TJMT
Processo: 1020941-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DESPACHO INICIAL.
Vistos e examinados.
Como se vê da inicial, trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE rotulada pela Lei n. 9686/99, formulada pelo Senhor Prefeito de Rondonópolis JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO em face da CAMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS.
Em face da ação proposta, o autor acoima de inconstitucional, pelo seu vício formal, a Lei 8563/2015, que dispõe sobre a redução de carga horária dos servidores públicos do município de Rondonópolis, responsável direto e cuidador de portador de necessidade especial.
Assim dispõe a norma legal acoimada de inconstitucional e cuja inconstitucionalidade visa a presente ação declarar.
Lei 8.583 de 11 de agosto de 2015.
Dispõe sobre a redução da carga horária dos servidores públicos do município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, responsável legal e cuidador direto de necessidade especial, e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DECRETOU E O PREVEITO NÃO SE MANIFESTOU e eu Vereador OLIMPIO ALVES, na qualidade de 1o Vice-Presidente, e nos termos do § 8o do Art. 49 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei:
Art. 1o - O servidor público municipal que seja responsável legal e cuidador diretamente de portador de necessidade especial que comprovadamente necessite de assistência permanente independentemente de estar sob tratamento terapêutico, terá redução de 50% (cinqüenta por cento) de sua carga horária de trabalho, sem prejuízo de sua integral remuneração.
§ 1o - Para fins de concessão de beneficio de que se trata este artigo, considera-se portador de necessidade especial à pessoa de qualquer idade, portadora de deficiência física ou mental, comprovada e que tenha dependência sócio-educacional e econômica do servidor público.
§ 2o - A redução da carga horária deque se trata este artigo perdurará enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência do portador de necessidade especial.
§ 3o - Nos casos em que a deficiência for confirmadamente irreversível, a concessão de que trata este artigo será definitiva, devendo o servidor comprovar anualmente, apenas a dependência econômica.
§4o - A comprovação de necessidade especial, como definida no caput deste artigo, dependerá de inspeção médica e reconhecimento em laudo conclusivo expedido e homologado pelos órgãos competentes do município.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sustentou o autor, em primeiro aspecto, a existência de vicio formal visto que resultou de autoria de parlamentar, fugindo, desta forma, das atribuições do Poder Legislativo. Anotou, por outro lado, a necessidade de concessão de liminar, afirmando existir os preceitos estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.
Almejou derradeiramente, o rito abreviado, e consonância com o prescrito no artigo 12 da Lei 9.868/1999, com julgamento imediato do seu mérito.
Pois bem.
No caso em apreço, ao requerer o julgamento abreviado, dentro do que prevê o artigo 12 da Lei 9.868/99, não se fala em concessão de liminar. Isto porque, no caso, em se tratando de liminar, não está afeto ao Relator e sim posicionamento a respeito pelo colendo Órgão Especial deste sodalício mato-grossense. Isto porque, se for levado ao Órgão Especial para análise da liminar e, posteriormente, retornar em relação ao mérito, o andamento e a conclusão deste feito, será muito mais demorado, contrariando a pretensão do julgamento abreviado, ficando aqui o necessário registro.
Por tais aspectos, acato os argumentos vertidos pelo autor e, neste contexto, privo de analise da liminar pretendido e, de consequência, o feito será julgado diretamente em relação ao seu mérito, após as formalidades legais serem obedecidas.
Com tais argumentos, passando este feito a julgamento abreviado (artigo 12 da Lei 9.868/99), determino a expedição de ofício à CÃMARA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE para, no prazo de 30 (trinta) dias, prestar as informações que entenderem convenientes a justificar a edição da lei em comento acoimada de inconstitucionalidade, conforme disciplina o artigo 6o e seu parágrafo único da Lei 9.868/99.
Ao depois, encaminhem-se os autos à consideração da douta e ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA para, na dicção do prescrito no artigo 1°, § 1o, da Lei de Regência, opinar a respeito do mérito desta ação.
Cumpram-se, com as cautelas de estilo.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.